Tribunal: TJDFT
Processo: 0754653-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754653-36.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: A. D. P. C. M. AGRAVADO: S. A. S. S. S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada por A. C. M., representado por sua genitora A.D.P.C.M., em desfavor de S. A. S. S. S/A, indeferiu a tutela de urgência para autorização do procedimento cirúrgico, com material indicado pelo médico responsável, destinado à correção de patologia buco-maxilar-facial. Nos termos da r. decisão de ID 54814971, esta Relatoria deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravada disponibilize e custeie o tratamento prescrito ao agravante, assim como os materiais necessários à sua realização, de acordo com o relatório médico sob o ID 180958124 (autos de origem), no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O agravante peticionou (ID 55090790), em caráter de urgência, para noticiar que a agravada não está cumprindo a tutela recursal deferida por esta Relatoria. Postula a aplicação da multa descrita na decisão, por nova intimação para o cumprimento da liminar, a majoração das astreintes ante o descaso da ré em cumprir a ordem judicial, para que o cirurgião que acompanha autora, Dr. Frederico Felipe Antonio de Oliveira Nascimento, realize o procedimento, bem como, a condenação por litigância de má-fé. Registra-se que, apesar de intimada a agravada (ID 54822914), o prazo para cumprimento da mencionada decisão não transcorreu, conforme aba de expedientes do sistema PJE. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente os pedidos contidos no ID 55090790, a fim de que a ré seja intimada por oficial de justiça para que cumpra a decisão de ID 54814971, com a disponibilização do tratamento prescrito, atentando-se, ademais, que a renitência no cumprimento das decisões judiciais poderá resultar em majoração das astreintes já fixadas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024 às 20:43:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora